Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sob o fundamento de que o autor não comprovou a localização do veículo no endereço indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de comprovação prévia da localização do veículo como condição para a expedição de mandado de busca e apreensão possui amparo legal e se a extinção do feito foi prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de prova documental ou fotográfica da localização do bem antes da expedição do mandado de busca e apreensão não encontra respaldo legal, especialmente no Decreto-Lei no 911/69, que regula a matéria.
4. O autor diligenciou para fornecer novo endereço e recolheu as custas pertinentes, demonstrando interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual a extinção do processo se revela precipitada e contrária aos princípios da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. A exigência de comprovação prévia da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão não possui amparo legal.